Tribunal: STF
Processo: MS 20916
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-10-11
Data de publicação: 1989-10-11

Ementa:
I. MANDATO REPRESENTATIVO E SUPLENCIA: PERDA POR FATO
SUPERVENIENTE A DIPLOMAÇÃO: DECLARAÇÃO QUE INCUMBE A PRESIDENCIA
DA CÂMARA RESPECTIVA E NÃO A JUSTIÇA ELEITORAL.
          II. SUPLENCIA DE MANDATO REPRESENTATIVO: SITUAÇÃO JURÍDICA
QUE O ABANDONO DO PARTIDO, PELO QUAL HAJA O SUPLENTE CONCORRIDO AO
PLEITO, NÃO DESFAZ: EXTENSAO AO SUPLENTE DOS EFEITOS DO
DESAPARECIMENTO, A PARTIR DA EC 25/85, DA SANÇÃO DA PERDA DO MANDATO
COMINADA AO TITULAR QUE ABANDONAVA O PARTIDO.